Tribunal: CARF
Processo: 13971.900959/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900959/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.385 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
AMERICANA GRANITOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). ORIGEM DO CRÉDITO
UTILIZADO. CRÉDITO NÃO APONTADO NA DCOMP.
A solicitação de direito creditório antes não apontado no PER/DCOMP configura
novo pedido, sujeito ao rito processual cabível
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. LIMITE DO PEDIDO.
Não cabe a apreciação de valores contidos no pedido inicial., em relação à decisão
proferida Valor maior que aquele, ou valor novo, deve ser pleiteado em processo
autônomo.
Recurso Voluntário Não Provido
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900959/2006-13
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.385 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900959/2006-13

1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-50.292,
exarado pela 14a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela
requerente, ante despacho decisório de autoridade da DRF/Blumenau
(fl. 37), que deferiu integralmente pedido de ressarcimento de crédito
do IPI e homologou as compensações pleiteadas até o limite do
crédito reconhecido.
A
contribuinte
apresentou
a
PER/DCOMP
no
33336.62976.290803.1.1.013106, requerendo o ressarcimento de R$
4.529,59, referente a saldo credor de IPI do 2o trimestre de 2003.
Posteriormente, apresentou diversas DCOMPs indicando a referida
PER/DCOMP como origem do crédito. O direito creditório foi
reconhecido, porém, foi insuficiente para compensar os débitos
informados.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 69.746,99, multa – R$ 13.949,35 e juros – R$
43.377,90.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 03/11, com as seguintes alegações:
- transmitiu, Pedido Eletrônico de Ressarcimento de Créditos de IPI,
acumulado do 2° trimestre de 2003, no valor de R$ 4.529,59 (setenta e
sete mil, duzentos e oitenta reais e dois centavos), consubstanciado
através do PER/DCOMP n° 33336.62976.290803.1.1.01-3105;
- no referido PER/DCOMP, além de pleitear a restituição do IPI
normal do 2° trimestre de 2003, informou ainda, às fls. 65, na ficha
"CRÉDITO
PRESUMIDO
APÓS
O
PERÍODO
DE
RESSARCIMENTO", o valor de R$ 80.516,17, a titulo de crédito
presumido de IPI do 2° Trimestre de 2003, em virtude das operações
de exportação que praticou naquele período, importância esta também
passível de ressarcimento/compensação;
- a contribuinte preencheu equivocadamente os PER/DCOMPs nos
33336.62976.290803.1.1.01-3105, 18115.69996.221203.1.3.01-0247,
32204.96044.221203.1.3.01-8210, 10434.48891.070104.1.3.01-0673,
11972.32694.140104.1.3.01-5700, 01187.32318.210104.1.3.01-0175,
26642.94232.180204.1.3.01-2149, 29609.75795.160204.1.3.01-8948,
08579.21994.100304.1.3.01-2150, no momento das transmissões dos
mesmos;
- tais equívocos se referem à origem do crédito vinculado no
PER/DCOMP, o valor a ser restituído e utilizado na compensação,
bem como o no do PER/DCOMP originário;
- apesar da contribuinte possuir crédito normal de IPI do 2° Trimestre
de 2003, no valor de R$ 4.529,59, Crédito Presumido de IPI do 2°
trimestre de 2003, no valor de R$ 80.516,17, e Crédito Presumido de
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.385 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900959/2006-13

IPI do 3° Trimestre de 2003, no valor de R$ 73.569,38, valores
suficientes para quitar todas as compensações pleiteadas, no momento
de
elaborar
os
PER/DCOMP's
equivocou-se
por
total
desconhecimento da forma correta do preenchimento dos documentos
eletrônicos de ressarcimento/compensações;
- a contribuinte, no momento da transmissão do PER/DCOMP
n°33336.62976.290803.1.1.01-3105, entendeu que, pelo simples fato
de ter informado na ficha "CRÉDITO PRESUMIDO APÓS 0
PERÍODO DE RESSARCIMENTO", o valor de R$ 80.516,17, já teria
direito ao crédito presumido de IPI do 2° Trimestre de 2003, o qual
apenas poderia ser fiscalizado pela Receita Federal, podendo utilizá-lo
para compensar tributos;
- mesmo fato aconteceu ao transmitir o PER/DCOMP n°
18115.69996.221203.1.3.01-0247,
que
ao
informar
na
ficha
"CRÉDITO
PRESUMIDO
APÓS
O
PERÍODO
DO
RESSARCIMENTO" que possuía, à titulo de crédito presumido de IPI
do 3° Trimestre de 2003, a importância de R$ 73.569,38, poderia
utilizar tal crédito para compensar débitos tributários próprios;
- os documentos que ora se apresentam, cópias das PER/DCOMP's e
Livro de Registro de Apuração de IPI, demonstram que a contribuinte
possui créditos passíveis de compensação, nos termos em que
pleiteado.
Por fim, requer a reforma do despacho decisório, com a homologação
das compensações pleiteadas, ou, caso se entenda necessária,
produção de prova pericial e documental, nos termos do art. 16, § 4o, a
do Decreto no 70.235/72.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ORIGEM DO CRÉDITO
UTILIZADO. INOVAÇÃO. A reclamação de direito creditório antes
não apontado no PER/DCOMP configura novo pedido, sujeito ao rito
processual cabível.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
LIMITE
DO
PEDIDO. Às Delegacias da Receita Federal de Julgamento cabe
apreciar manifestação de inconformidade em relação à decisão
proferida sobre valores contidos no pedido inicial. Valor maior que
aquele, ou valor novo, deve ser pleiteado em processo autônomo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.385 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900959/2006-13

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

- SÍNTESE FÁTICA
- DO DIREITO
-
DA
ORIGEM
E
LEGALIDADE
DO
CRÉDITO
EM
RELEVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL Em
resumo, trata-se de não homologação por erro no preenchimento dos
PER/DCOMP's, erros estes que não anulam o direito de
reconhecimento do crédito da ora recorrente. Tanto é que, ao se
analisar as cópias dos PER/DCOMP's e Livro de Registro de
Apuração de IPI juntados na manifestação de inconformidade
anteriormente apresentada (anexos III e IV daquela peça), pode se
verificar claramente que a contribuinte possui — de fato — crédito
passível de compensação, isto nos exatos termos pleiteados. Em suma,
a contribuinte buscou o reconhecimento do aludido crédito,
cometendo — no entanto — um equívoco formal no momento que
preencheu o documento pertinente a tal ato. Ou seja, não houve
omissão por parte da contribuinte quanto às obrigações acessórias que
deveria realizar perante a Receita Federal. Pelo contrário, cumpriu
com seus deveres instrumentais como assim dispõe a legislação, sendo
— no entanto — equivocada quanto a forma correta do Ressalta-se
que não houve omissão nas declarações, quiçá divergência entre o
crédito existente e os valores pleiteados nas compensações. O que
houve foi um equívoco quanto à forma de preenchimento dos
PER/DCOMP's em questão.
Nesta situação, enaltece-se o princípio da verdade material, uma vez
que a primazia da realidade dos fatos deve imperar sobre as
formalidades do sistema. Em outras palavras, não se deve ceifar da
contribuinte o direito à compensação de créditos passíveis de tal
operação pelo simples fato de um preenchimento equivocado no
momento do reconhecimento daquele.
(...) Destarte, diante de todo o exposto, nota-se que a recorrente possui
créditos de IPI passíveis de honrar as aludidas compensações, devendo
ser reformado o r. acórdão proferido pela C. DRJ/RPO a fim de
homologar as compensações pleiteadas com o crédito presumido de
IPI dos 2° e 3° Trimestres de 2003, informados através dos
PER/DCOMP's
n°s
33336.62976.290803.1.1.01-3105
e
18115.69996.221203.1.3.01-0247. Caso não seja este o entendimento
deste E. CARF, requer-se seja determinado a remessa dos autos à
DRF de origem para que sejam analisadas as compensações efetuadas,
observando o que se expôs neste recurso voluntário.
-
DA
PRODUÇÃO
DE
PROVA
REQUERIDA
NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
- A autoridade administrativa expôs, em suma, que cabe ao
interessado fazer prova de seu direito, produzindo as provas
necessárias do fato constitutivo deste. Ainda, ressaltou os arts. 333 e
396, ambos do Código de Processo Civil, reforçando que na situação
deslindada neste PAF — o ônus da prova recai sobre o contribuinte.
- Nisto, afirmou que a recorrente não cumpriu o dever supracitado, se
omitindo em comprovar a origem do crédito tributário que
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.385 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900959/2006-13

fundamentou as compensações pleiteadas. Em conclusão sobre tal
assunto, indeferiu o pedido de perícia, por considerá-lo prescindível.
- Entretanto, ao comparar as exposições feitas no r. Acórdão com o
requerimento feito pela recorrente em sua manifestação de
inconformidade, depara-se com uma incongruência que prejudica
diretamente o contribuinte.
- Para melhor esclarecer, vejamos o ponto b do tópico "3. -
REQUERIMENTO" da manifestação de inconformidade apontada
pela recorrente: “b) caso vossa Senhoria entenda necessário roga-se
pela produção de prova pericial, através da qual poderá demonstrar
que a contribuinte possui Crédito de Presumido de IPI do 2° e 3°
Trimestres de 2003 cujo valor monta em R$154.085,55, valor este
passível honrar integralmente as compensações pleiteadas pela
contribuinte, bem como prova documental, devendo a contribuinte ser
intimada para apresentar outros que se fizerem documentos
necessários para comprovar o alegado na presente Manifestação, nos
termos do art. 16, §4°, a, do Decreto n° 70.235/1972; (grifei)”
- Ora, nota-se que a recorrente fez questão de deixar explícito que,
caso os documentos juntados na manifestação de inconformidade não
fossem suficientes para convencer a autoridade administrativa de que
a contribuinte dispunha realmente do crédito utilizado nas
compensações não homologadas, estaria disposta a apresentar os
documentos que porventura fossem requeridos, não se abstendo de
qualquer imposição feita pela C. Delegacia.
- Cumpre ressaltar que, desde o início, a recorrente não se eximiu da
obrigação de fazer prova de seu direito, tanto é que isso pode ser
claramente conferido nos anexos III e IV da manifestação de
inconformidade apresentada, onde se expõe a "Cópia do Livro de
Registro de Apuração de IPI do exercício de 2003" e as "Cópias de
todos os PER/DCOMP's envolvidos no caso em tela",
respectivamente. Logo, não recai sobre a recorrente a preclusão
expressa no §4°, do art. 16 da Lei n° 70.235/72, visto que não houve
omissão em relação à produção de provas pelo interessado. O que
houve foi um incontentamento da C. Delegacia com as provas já
produzidas.

- Diante disso, é de se prover o recurso ora apresentado, reformando-
se o v. acórdão recorrido a fim de reconhecer o crédito aludido,
homologando as compensações pleiteadas pelo contribuinte, tendo em
vista que a documentação acostada na manifestação de
inconformidade é suficiente para comprovação da existência do
crédito discutido. Caso não seja este o entendimento deste E.
Conselho, requer-se seja determinada a remessa dos autos à DRF de
origem, para que esta intime a ora recorrente a apresentar outros
documentos que achar necessário para comprovação do crédito.

- DOS REQUERIMENTOS
- Ante ao todo exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para:
a) reformar o v. acórdão recorrido e anular a exigência fiscal lançada,
homologando .as compensações pleiteadas pela contribuinte através
dos
PER/DCOMP's
41201.37603.200104.1.7.01-5116,
32204.96044.221203.1.3.01-8210, 10434.48891.070104.1.3.01-0673,
11972.32694.140104.1.3.01-5700, 01187.32318.210104.1.3.01-0175,
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.385 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900959/2006-13

26642.94232.180204.1.3.01-2149, 29609.75795.160204.1.3.01-8948,
08579.21994.100304.1.3.01-2150, com crédito presumido de IPI do
2° e 3° Trimestres de 2003, informados através dos PER/DCOMP's
33336.62976.290803.1.1.01-3105
e
18115.69996.221203.1.3.01-
0247; ou
b) determinar a remessa dos autos à DRF de origem para que sejam
analisadas as compensações efetuadas de acordo com a documentação
anteriormente acostada, observando o que se expôs nas razões deste
recurso voluntário,
b.1) devendo ainda ocorrer a intimação da ora recorrente para que
apresente outros documentos relacionados à origem do aludido crédito
ou produza prova pericial, caso isto se julgue necessário.

4.

A recorrente junta ao seu recurso instrumento de procuração, cópia de ação judicial,
cópia do PER, das DCOMPs, do Despacho Decisório Eletrônico.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
7.

Não assiste razão á recorrente.
8.

No caso presente a recorrente reafirma que deve ser reconhecido o direito
creditório em valor superior ao solicitado no Pedido de Ressarcimento Eletrônico – PER,
diante da existência inequívoca da existência de saldo de créditos de IPI demonstrados na sua
escrita fiscal.
9.

Com bem salientou o Ilustre Julgador João Francisco Sampaio Garcia, relator
do Acórdão DRJ/POR aqui combatido :
- o despacho decisório de autoridade da DR/BLUMENAU deferiu
integralmente o pedido de ressarcimento de crédito de IPI e
homologou as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido.
A
contribuinte
apresentou
a
PER/DCOMP
no
333336.62976.290803.1.1.01-3106, requerendo ressarcimento de R$
4.529,59, referente a saldo credor de IPI do 2o trimestre de 2003.
Posteriormente, apresentou diversas DCOMPs indicando a referida
PER/DCOMP como origem do crédito. O direito creditório foi
reconhecido, porém insuficiente para compensar os débitos
informados. (...) A requerente alega que preencheu de forma
equivocada as PER/DCOMPs e que, de fato, pretendia requerer além
do ressarcimento do saldo credor de IPI do 2o trimestre de 2003, o
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.385 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900959/2006-13

ressarcimento do crédito presumido de IPI dos 2o e 3o trimestres de
2003.
10.

O que se percebe claramente é que a recorrente procura, em sede recursal,
sanar o equívoco que alega ter cometido ao indicar valor incorreto no seu Pedido de
Ressarcimento Eletrônico, pois além do valor solicitado, pretendia também que se inserisse,
no seu pedido os valores de crédito presumido de IPI que alega possuir.
11.

Defendendo a tese de que deve se aplicar ao caso o Princípio da Verdade
Material, diz que é indiscutível a demonstração da existência de seu crédito ao apresentar
cópia de seu livro de Registro e Apuração do IPI – RAIPI do exercício de 2003.
12.

Não pode prosperar tal tese, em função da correta interpretação dada ao caso
concreto tanto pela DRF/BLUMENAU quanto pela DRJ/RIBEIRÃO PRETO, de que se trata
de pedido de ressarcimento, ou seja, uma solicitação á Fazenda Pública de que se examine e
se reconheça o seu direito creditório indicado no respectivo pedido. Ora, no caso presente, a
recorrente fez constar do seu pedido de ressarcimento o valor de R$ 4.529,59, conforme
página 2 do PER de no 33336.62976.290803.1.1.01-3105, no campo VALOR DO PEDIDO
DE RESSARCIMENTO DE IPI, juntado pela própria recorrente aos autos, ás fls. 346 destes
autos digitais.
13.

O Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 770257815, ás fls. 412
destes autos digitais, também juntado pela recorrente, trata deste PER especificamente, e traz
a informação de que o VALOR SOLCITADO é de R$ 4.529,59 e o VALOR DO CRÉDITO
RECONHECIDO é o mesmo, portanto o valor solicitado foi integralmente reconhecido e
deferido.
14.

Desta forma, não há litígio a ser examinado nos presentes autos, uma vez que o
pedido foi totalmente atendido.
15.

Ademais, como a DRJ/RPO já afirmou em sua decisão, se a recorrente
desejasse ter valor diferente deste reconhecido como crédito a seu favor, referente a saldo
credor de IPI ou de crédito presumido de IPI, deveria formular novo pedido, com os novos
valores.
16.

O fato de a recorrente trazer cópia do seu Livro de Registro e Apuração de IPI
não lhe garante o reconhecimento de qualquer direito creditório pelos seguintes motivos : o
valor solicitado já lhe foi reconhecido e o valor referente ao crédito presumido do IPI não é
objeto do pedido, não pertencendo, portanto a estes autos e nem deve ser analisado.
17.

Por derradeiro, a defende que me sua Manifestação de Inconformidade
afirmou:
- b) caso Vossa Senhoria entenda necessário roga-se pela produção de
prova pericial, através da qual poderá demonstrar que a contribuinte
possui Crédito Presumido de IPI, do 2o e 3o trimestres de 2003 cujo
valor monta em R$ 154.085,55, valor este passível de honrar
integralmente as compensações pleiteadas pela contribuinte, bem
como prova documental, devendo a contribuinte ser intimada para
apresentar outros que se fizerem documentos necessários para
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.385 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.900959/2006-13

comprovar o alegado n apresente Manifestação de Inconformidade,
nos termos do art.16, § 4o, a, do Decreto no 70.235/1972.
18.

E que por tal razão a DRJ/POR teria se equivocado ao dizer que a recorrente se
omitiu em comprovar a origem do crédito tributário que fundamentou aas compensações
pleiteadas.
19.

Correta a DRJ/POR, diante da insuficiência de crédito, as compensações
vinculadas ao PER foram homologadas apenas até o limite do crédito solicitado e
reconhecido, não havendo crédito restante que amparasse as demais Declarações de
Compensação vinculadas a este PER.
20.

Como dito anteriormente, a recorrente usa a fase recursal para alegar que
possuía crédito suficiente para amparar as compensações declaradas, e para solicitar que se
reconheça tal crédito, alegando que pode produzir a devida comprovação, desde que intimada
a tal.
21.

Esclareça-se que a prova pericial se destina a esclarecer pontos obscuros das
alegações apresentadas em relação ao objeto do pedido inicial e, neste caso, o pedido inicial
foi atendido, portanto não existem pontos obscuros a serem esclarecidos.
22.

Desta forma, não há necessidade de prova pericial, portanto, indefiro o pedido
de perícia apresentado.
Conclusão
23.

Por todo o exposto, NEGO provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital